Tribunal: TJDFT
Processo: 0761689-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido, DISTRITO FEDERAL, em face do acordão de ID. 49429241 em Recurso Inominado julgado por esta eg. Turma Recursal, que deu parcial provimento a fim de reformar a sentença para CONDENAR o embargante a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda e contribuição previdenciária ocorridos nos proventos do requerente/embargado, a contar do primeiro desembolso após 21/11/2016, data do diagnóstico da doença, descontado do montante a ser restituído, o valor de R$ 8.157,45, relativo à indevida contribuição previdenciária retida na fonte no período de setembro de 2019 a agosto de 2021, pois já restituído ao autor.
2. Alega, em suas razões recursais, que a turma recursal afastou a prescrição sob o argumento de que teria havido pedido administrativo, mas que o que o fundamento recursal se deu com base no fato de ter transcorrido mais de cinco anos entre a data de pagamento do tributo e o pedido de restituição, com base no art. 168, I do CTN, e que não teria havido manifestação quanto a esse ponto. O requerente apresentou contrarrazões (ID. 51114322).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, relacionados à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisum. No caso dos autos, foram amplamente abordadas e fundamentadas todas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte recorrente/embargante. Com efeito, ao contrário do alegado, a questão relacionada à aplicação do art. 168 do CTN restou fundamentada nos itens 14 e 15, a seguir transcritos: “14. Quanto à preliminar de prescrição da pretensão do indébito tributário, não assiste razão ao recorrente, posto que o autor, ora recorrido, pleiteou administrativamente, processo Sei 00413-00003643/2021-41, a isenção tributária, diante do seu diagnóstico de doença grave. Assim, considerando o teor do art. 165 do CTN, a restituição independe de prévio protesto, bastando a prova do pagamento indevido, de forma que, caso o contribuinte comprove o pagamento indevido - in casu, indevidas as incidências tributárias diante de seu direito à isenção -, o sujeito passivo estará habilitado à restituição do indébito tributário respectivo.15. Diante disso, considerando que o laudo médico que reconheceu a doença grave é de 21/11/2016 (ID 142930248, pág. 2-3) e a provocação da Administração Pública ocorreu antes de 21/11/2021, pois realizado o exame pericial em 19/08/2021, não restou fulminado o direito de repetição pelo transcurso do prazo prescricional (art. 168, I, do CTN)".
6. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Posto isto, os EMBARGOS devem ser CONHECIDOS, mas NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.